Tribunal: TJSP
Processo: 1123266-66.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da operadora. Preliminar de perda do objeto em razão do falecimento da parte autora. Inocorrência. Aspectos patrimoniais da demanda transmissíveis aos herdeiros. Mérito da demanda que deve ser analisado. Expressa indicação médica. Aplicação da Súmula 90, deste Tribunal de Justiça. Patologia que tem cobertura

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da operadora. Preliminar de perda do objeto em razão do falecimento da parte autora. Inocorrência. Aspectos patrimoniais da demanda transmissíveis aos herdeiros. Mérito da demanda que deve ser analisado. Expressa indicação médica. Aplicação da Súmula 90, deste Tribunal de Justiça. Patologia que tem cobertura contratual, cabendo à operadora de plano de saúde disponibilizar o tratamento prescrito. Observância do princípio da boa-fé contratual. Rol da ANS que tem natureza exemplificativa, estando em vigor a Súmula 102, dessa Corte de Justiça. Questão pacificada com a edição da lei 14.454/2022. Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes (assistência à saúde). Manutenção da obrigação do fornecimento de direta enteral, cama hospitalar, colchão, aspirador, tubo de oxigênio, concentrador de oxigênio, bomba de infusão e sondas, conexões diversas, uma vez que são próprios de internação hospitalar. Fornecimento de materiais tais como luvas, fraldas, absorvente, lenços umedecidos, pomadas e medicamentos de uso diário que não são destinados ao tratamento da doença que justificara o tratamento, que extrapolam o dever da operadora, devendo ser custeados pela família da beneficiária. Recurso parcialmente provido.